Tribunal: STF
Processo: ARE 1558088
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO REALIZADO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. LEI 3.331/2004 DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Montes Claros para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial da presente ação no sentido de condenar a referida municipalidade a alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor Juniomar Barbosa Santos (Doc. 7).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Juniomar Barbosa Santos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 24, § 4º, e 198, § 5º, da Constituição da República. Alega a inobservância da interpretação conforme conferida ao “art. 198, § 5º, da Constituição que se deve dar ao art. 8º e art. 9º-A, § 3º, ambos da Lei Federal nº 11.350/2006, realizada pelo douto Tribunal a quo, que desconsiderou o art. 24, § 4º, da CF/88” (Doc. 8, p. 2). Assevera também que “o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde (ACS) e dos agentes de combate a endemias (ACE) é tratado constitucionalmente como matéria de competência concorrente entre a União e o Município” (Doc. 8, p. 6). Sustenta que “cabe à União legislar em caráter geral por força do disposto no art. 198, § 5º da CF/88, com redação dada pela EC 63/2010, e ao Município suplementar a matéria naquilo que não for incompatível com os parâmetros fixados na Lei Federal nº 11.350/2006 (nem além muito menos aquém), ainda que a norma federal seja superveniente à Lei Municipal nº 3.331/2004, na exata dicção do permissivo constitucional do art. 24, § 4º3 , da CF/88” (Doc. 8, p. 6-7).



    O Município de Montes Claros apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 9).



    A Presidência da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 10).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação revisional de adicional de insalubridade ajuizada por Juniomar Barbosa Santos contra o Município de Montes Claros, alegando, em síntese, ser agente de combate a endemias municipal e que recebe o adicional insalubridade no importe de 20% do salário mínimo, em desacordo com a Lei Federal 13.342/2016.



    A 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros reformou a sentença, nos moldes delineados no voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “A controvérsia recursal cinge-se em saber se a base de cálculo do adicional de insalubridade devido – Agente de Combate a Endemias do Município de Montes Claros/MG (Servidor Estatuário) – é o vencimento básico, mediante a aplicação do § 3º do art. 9º-A da Lei Federal 11.350/06, ou o salário-mínimo, nos termos da Lei Municipal 3.331/04.



    (...)



    O Município de Montes Claros/MG criou a classe de Agentes de Combate a Endemias, integrando ao quadro de provimento efetivo da Administração Direta, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos. Já a previsão do adicional de insalubridade, encontra-se estabelecida na Lei municipal n° 3.331/2004, a saber:



    Art. 1º. Fica instituído o adicional por atividade especial, correspondente a até 40% (quarenta por cento) do salário mínimo nacional, que poderá ser atribuído ao servidor pelo efetivo exercício de atividades que o exponham a risco de saúde e/ou à integridade física. 



    § 1º – Serão consideradas como atividades que expõem o servidor a risco de saúde e/ou à integridade física, ensejadoras do pagamento do adicional por produtividade especial, apenas as seguintes:



      I – as voltadas para o atendimento direto e permanente a pessoas portadoras de doenças infecto – contagiosas ou com distúrbios mentais, ensejadores de internação.



      Assim, na medida em que o Município de Montes Claros optou pela vinculação dos Agentes de Combate a Endemias ao Regime Estatutário e não previu para a categoria, após o advento da Lei Federal 13.342/2016, em norma municipal regramento específico que remetesse à aplicação da legislação federal no tocante ao cálculo do adicional de insalubridade ou mesmo o fixasse nos mesmos parâmetros, entendo que o benefício deve ser pago com base na regra prevista no estatuto municipal. 



    Isto porque a necessidade de regulamentação do direito em tela no âmbito municipal encontra amparo no inciso II, § 3º do art.9º-A da Lei 11.350/06, que explicita a necessidade de legislação específica, quando adotado regime diverso do previsto na CLT.” (Doc. 7, p. 2-4, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões de decidir da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local (Lei 3.331/2004 do Município de Montes Claros).



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:  



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.400.853-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 19/04/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.002.973-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/09/2018, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.222/2008. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. DECRETO Nº 1.442/2012. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.



      1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Lei municipal 1.222/2008). Incidência, no caso, da Súmula 280/STF. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.117.888-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/09/2018, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente